Tribunal: STF
Processo: HC 74454
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO INQUÉRITO.
APLICABILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO DO ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
Acordada, supervenientemente, pelas partes a suspensão
condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95,
restaram superadas as alegações contidas no writ.
Ocorrência, no caso, da perda de objeto do habeas corpus.